Tribunal: TJMT
Processo: 1011370-39.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011370-39.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), J. V. B. O. - CPF: 085.220.251-26 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), CLAUDETE BARBOSA OLIVEIRA - CPF: 880.741.961-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE CARLINDA - CNPJ: 01.617.905/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
– SAÚDE PÚBLICA – MEDICAMENTO
–
MENOR –
VENVANSE 70MG

–
DEVER DO ESTADO (
LATO SENSU
)
–
SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS DE SAÚDE
–
IAC Nº 14 DO STJ

–
INCAP
A
CIDADE FINANCEIRA COMPROVADA
–
DEFENSORIA PÚBLICA

–
RECURSO
DES
PROVIDO
.

1
.
Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do
J
uízo de acordo com os entes contra os quais a parte
A
utora elegeu demandar.

2.

P
ara além da declaração de hipossuficiência juntada, onde se atesta a condição “do lar” da representante do Requerente (sua genitora), o fato de ser assistida pela Defensoria Pública já é suficiente a demonstrar a incapacidade financeira para aquisição do medicamento – que, por sua vez, possui o valor unitário (caixa) aproximado em R$ 500,00 (quinhentos reais).

3. Preenchidos os

requisitos autorizadores do Tema 106, não há de se falar na impossibilidade de fornecimento do medicamento pelo ente público.

4
.

Recurso conhecido e
des
provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta
, que, nos autos ação de obrigação de fazer nº
1002369-09.2024.8.11.0007
,

deferiu a tutela de urgência pretendida, nos seguintes termos:

“
(...)

Ante o exposto, sempre frisando o caráter provisório, precário e contemporâneo (atualidade) desta decisão, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA PLEITEADA,
inauditis

alteribus
partibus, com fulcro no art. 300, caput e §2°, do CPC/15, bem como nos
arts
.
23, II
,30, VII e 196, todos da CF/88 e
arts
. 4° e 9°, ambos da Lei 8.080/90, o que se faz determinar SOMENTE AO ESTADO DE MATO GROSSO no prazo de até 15 dias (tudo às suas expensas) a obrigação de fazer, a qual consiste em:

PROVIDENCIAR O FORNECIMENTO DO FÁRMACO VENVENSE (70 mg), ao paciente JOÃO VITOR BARBOSA OLIVEIRA, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, contados da intimação desta decisão, sob pena de serem tomadas as medidas cabíveis à eficácia da decisão, inclusive bloqueio judicial de valores”.

Em suas razões, o Agravante pretende reformar a decisão recorrida, a fim de afastar a determinação que lhe foi imposta, por entender a incompetência do juízo prolator, vez que o medicamento foi rejeitado pela CONITEC, sendo competência
da
União processar e julgar o feito.

Aduz que não foi observado o disposto no
T
ema n° 106 do STJ, por não ter demonstrado a incapacidade financeira sua e de sua família.

Nesse contexto, defendendo a probabilidade no provimento do recurso, pugn
ou
pela atribuição de efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão que determinou o fornecimento da medicação.

Indeferido o efeito suspensivo ao recurso (Id.
212263171
).

O Agravado apresentou contrarrazões em Id.
226077151,
pu
gnando pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é
pelo desprovimento do recurso de a
gravo de instrumento

(
I
d.
231137677
).

Em Id. 212097659
, foi certificada a dispensa do pagamento de preparo, conforme previsto no art. 1.007, §1º, do Código de Processo Civil e art. 73, §1º, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça
.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos ação de obrigação de fazer nº 1002369-09.2024.8.11.0007, deferiu a tutela de urgência pretendida
,
para determinar o fornecimento do
medicamento

Venvanse
70mg ao menor J. V. B. O.

Extrai-se dos autos originários que foi impost
a
ao Estado de Mato Grosso a obrigação de fornecimento do fármaco acima citado,
decisão
contra a qual o Agravante se insurge, pretendendo a sua exclusão, por entender que a responsabilidade no cumprimento da obrigação é da União, conforme regras de repartição de competência.

No entanto,
o presente fundamento
não
dev
e prosperar.

Isso porque, é
de conhecimento basilar que, no tocante à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que a União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios detêm competência comum e são corresponsáveis, no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos
a
rts
.
23, II, 30, VII, e 196, da CRF.

No mesmo sentido, dispõe o art. 7°, XI, da Lei n. 8.080/1990:

Art. 7o As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados, ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios:

[...]. XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.

Desse modo, a repartição de competências, na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o
Estado, a
União e o Distrito Federal apenas se dá, em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de o autor demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

A propósito tal entendimento é consolidado pelo STF, nos termos do Tema 793:

TEMA 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Dessa forma, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à disponibilização de cirurgia, nos termos do artigo 196 c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal, portanto, razão não assiste ao ente
público

ao arguir a sua ilegitimidade passiva.

Em
relação ao medicamento questionado (
Venvanse
70mg
), insta ratificar o
prel
iminarmente exposto quando do deferimento da tutela recursal.

O Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Incidente de Assunção de Competência nº 14, definiu a seguinte tese:

“a) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar.

b) as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal.

c) a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência ratione personae), competindo ao Juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência (Súmula 254 do STJ). [
g.n
].

Desse modo, entendo que a decisão recorrida se revela em consonância com o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça.
A propósito
:

DIREITO À SAÚDE.
P
edido de fornecimento do medicamento
Nintedanibe
150mg pelo Estado. Procedência. Preenchimento dos requisitos necessários à obtenção do provimento jurisdicional pleiteado. A saúde é direito de todos e dever do Estado, que deve oferecer atendimento integral e irrestrito, não cabendo à Administração Pública eximir-se desta obrigação por qualquer justificativa. Reconhecida a responsabilidade do Estado pela disponibilização do medicamento.
Sentença mantida. RECURSOS NÃO PROVIDOS (TJ-SP - AC: 10501412320218260114 SP 1050141-23.2021.8.26.0114, Relator: Jarbas Gomes, Data de Julgamento: 27/09/2022, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 27/09/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer.
Fornecimento do medicamento
Ofev
(
Nintedanibe
) 150mg, para combate de fibrose pulmonar idiopática que acomete o autor.
Decisão que deferiu o pedido, em tutela provisória de urgência, determinando houvesse o fornecimento do medicamento, solidariamente pelos réus, em dez dias, sob pena de multa diária de quinhentos reais. Reforma parcial.
Medicamento importado e de alto custo que deve ser fornecido pelo Estado.
Precedente da Câmara. Minoração da multa diária para duzentos reais, por excessiva. Dilatação do prazo para 10 (dez) dias úteis, a contar da intimação do Estado da decisão liminar em agravo, para o fornecimento da medicação, em regime de urgência. Decisão reformada. Agravo parcialmente provido (TJ-SP - AI: 20789125020188260000 SP 2078912-50.2018.8.26.0000, Relator: Marcelo Semer, Data de Julgamento: 20/08/2018, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/08/2018).

Nota-se que a
decisão
d
irecionou

o fornecimento

da medicação

a
o Estado de Mato Grosso
(tratando-se de fármaco de alto/ médio custo não disponível na assistência farmacêutica municipal)
, devendo ser atendidas as regras administrativas de repartição de competência do SUS e o entendimento firmado por meio do Tema n° 793 do STF, em respeito, inclusive, ao dever de observância dos precedentes, contido no art. 927 do CPC
.

Por fim, no julgamento do Tema 106 dos Recursos Especiais Repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento pela possibilidade de fornecimento de medicamento não incorporado em ato administrativo do SUS, fixando os requisitos cumulativos para tanto, a saber:
“(i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (
ii
) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (
iii
) existência de registro na ANVISA do medicamento”
(
REsp.
1.657.156/RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES,
DJe
4.5.2018).

E
ssas condições estão devidamente demonstradas mediante os documentos anexados
, pelo que entendo
estar comprovada a necessidade do tratamento pleiteado nos autos, devendo ser efetivado o direito constitucional à saúde do Requerente
– como passo a pontuar.

Na hipótese dos autos, verifica-se que o
menor
é
diagnosticado com Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (CID F90.0)
e Retardo Mental Leve (F70.0), de forma que, no relatório médico subscrito por médica psiquiatra da
Prefeitura Municipal de Carlinda (Dra. Ana Lígia Godoy Baldin, CRM MT 9232, RQE 4032),
foram realizadas tentativas de uso dos medicamentos metilfenidato 30mg e fluoxetina 20mg (disponíveis na rede pública), contudo, sem m
elhora de prognóstico, além de resultantes de ganho de peso e obesidade leve.

Dessa forma,
subscreve a

médica psiquiatra que o medicamento é indispensável ao tratamento satisfatório de seu quadro clínico, indicando, ainda, possíveis consequências d
a não utilização do fármaco em relação ao caso do infante.
Ainda, verifica-se registro deste junto à ANVISA,
em variadas posologias, sendo a correspondente à dosagem de 70mg registrada sob nº 1063903040038 / nº
1697900040031.

Em relação ao ponto de não comprovação da incapacidade financeira, levantado pela Fazenda Pública Estadual, entendo, igualmente, não lhe assistir razão.

Para além da declaração de hipossuficiência juntada,
onde se atesta a condição
“do lar” da
representante do Requerente
(sua genitora)
,
o fato de ser assistid
a
pela Defensoria Pública
,
por si só
,
já é suficiente a demonstrar a
incapacidade

financeira
para aquisição

d
o medicamento
– que, por sua vez, possui o valor unitário (caixa) aproximado em R$
5
00
,00
(
quinhentos
reais).

Com efeito, a Defensoria Pública é órgão constitucionalmente instituído para, dentre outras hipóteses, defender o direito dos necessitados (art. 134 da CF), sendo certo que estes critérios já foram auferidos pela própria instituição para a propositura da ação em condiçã
o de representante processual do assistido.

Nesse sentido:

“
Pedido de condenação do Estado e do Município ao fornecimento de medicamento. Necessidade do medicamento pleiteado devidamente comprovada por laudo médico.
Incapacidade financeira do autor de arcar com o custo do tratamento evidenciada – autor representado por Defensora Pública, o que indica que já se submeteu aos critérios de aferição de hipossuficiência estabelecidos pela Defensoria Pública, órgão constitucionalmente instituído para defesa dos necessitados. Medicamento devidamente registrado na ANVISA. Requisitos cumulativos estabelecidos pelo C. STJ na oportunidade do julgamento do Tema 106 devidamente atendidos.
Sentença mantida. Recurso ao qual se nega provimento. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1003644-30.2020.8.26.
0196 ;
Relator (a): José

Rodrigues
Arimatéa
; Órgão Julgador: 2ª Turma Recursal

Cível; Foro de Franca - Vara da Fazenda Pública; Data

do Julgamento: 26/02/2021; Data de Registro:

01/03/2021)
” [
g.n
]
.

Preenchidos, portanto, os requisitos autorizadores do Tema 106, não há de se falar na impossibilidade de fornecimento do medicamento pelo ente público.

Por mais que vencida a argumentação em relação às recomendações da CONITEC, porquanto o fornecimento do presente medicamento está respaldado pelo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ressalto que a referida matéria não foi objeto da decisão agravada e, portanto, não importa análise por esta Câmara.

Na mesma linha, deverão os pedidos de: a) limitação do preço ao teto da tabela CMED; b) realização de bloqueios judiciais via SISBAJUD de forma gradual; serem direcionados ao Juízo de primeiro grau, a quem caberá a análise, sob pena inocorrência de supressão de instância.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso

de agravo de instrumento
interposto e
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
,

para manter inalterada a
decisão
recorrida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024